Tribunal: STF
Processo: HC 58751
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-25
Data de publicação: 1981-06-25

Ementa:
1- CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O CABIMENTO DO PROCESSO NOS TERMOS DO DECRETO-LEI N. 201, DE 27.02.67, QUE DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS E VEREADORES, PRESSUPÕE O EXERCÍCIO DO CARGO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, A UNANIMIDADE, PELO TRIBUNAL PLENO, PARA ANULAR O PROCESSO, SEM PREJUÍZO DA RENOVAÇÃO DA AÇÃO POR CRIME COMUM. 2. APLICAÇÃO, COM RESERVAS DO RELATOR, DO DISPOSTO NO ART. 8, II, DO REGIMENTO INTERNO.